Tribunal: TJES
Processo: 0006612-06.2016.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006612-06.2016.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: GILSIMAR DE JESUS DE NARDI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
PRONÚNCIA.
PRINCÍP
I
O
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
MATERIALIDADE
COMPROVADA
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA
IMPRONÚNCIA OU DE
DESCLASSIFICAÇÃO
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

2.

Aplica-s
e
, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

3.
No caso, constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente
na forma concretizada,
considerando
presentes a

materialidade

delitiva
através
da Certidão de Óbito (
fl.
4
5)
,
do Laudo de Exame Cadavérico (fl. 46) e do Laudo de

Exame de Local de Homicídio
(fl
s
.
64/83
),

e os
indícios de autoria

pel
a prova oral produzida em juízo (mídia – fl. 143).

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0006612-06.2016.8.08.0030

RECORRENTE: GILSIMAR DE JESUS DE NARDI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: WILLIAN CONSTANTINO BASSANI - ES17920-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
0
6612-06
.20
16
.8.08.00
30

RECORREN
TE
:
GILSIMAR DE JESUS DE NARDI

RECORRID
O
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

Gilsimar de Jesus de Nardi

manifestando inconformismo quanto aos termos da d
ecisão

(fls.
153/157
)
proferida pelo MM. Juízo da
1
ª Vara
Criminal de
Linhares
, que
, em síntese,
pronunciou o
recorrente
como incurso nas sanções contidas
no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Em
suas
razões
lançadas às
fls.
1
6
8
/1
71
,

a defesa
pugna pela reforma da decisão
,
almej
ando, em suma,
a
desclassificação do crime de homicídio
doloso para o culposo,
nos termos do art. 20, §1º, do CP (estado de necessidade).

Contra-argumentos apresentados às fls.
176/177-verso
, pelo desprover do recurso.

Juízo de retratação negativo à

fl
.

1
78
.

Parecer Ministerial pelo desprovimento do recurso (ID 5348052).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Consta n
o
s auto
s
que
no dia
13
/0
3
/20
16
, por volta das 1
5
h
00
m, na
Rua Liberdade, bairro Alegre, no Município de Sooretama
,
o
denunciado,
que

se encontrava no Bar do Deolindo, com vontade livre e conscient
e,
com intenção homicida
por motivo fútil
,
desferiu

vários
golpes de arma branca
(faca) e disparo
u

uma
arma de fogo (não apreendida),

ceif
ando
a vida d
a vítima
José Germano Barcellos Rangel.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que
a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio
in dubio pro societate,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

No caso, constata-se a existência de provas suficientes para fins de pronúncia do recorrente
na forma concretizada,
considerando
presentes a

materialidade

delitiva
através
da Certidão de Óbito (
fl.
4
5)
,
do Laudo de Exame Cadavérico (fl. 46) e do Laudo de

Exame de Local de Homicídio
(fl
s
.
64/83
),

e os
indícios de autoria

pel
a prova oral produzida em juízo (mídia – fl. 143).

Não obstante os doutos argumentos utilizados pelo causídico,
verifica-se
a presença dos requisitos exigidos no art. 413 do Código de Processo Penal (pronúncia),
restando
, consequentemente, afastadas as hipóteses do art. 414 (impronúncia), do art. 415 (absolvição sumária) e do art. 419 (desclassificação), todos do referido diploma.

Enfim, a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado, afastando-se,
dessa maneira,
a possibilidade de
impronúncia ou de
desclassificação
.

Nesse mesmo sentido, o Tribunal
da Cidadania
, para o qual
“n
a primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016)

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)